Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-96.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora visando à indenização por danos morais e se insurgindo contra o valor fixado a título de honorários advocatícios. Inconformismo justificado em parte. Inovação recursal quanto ao pedido de indenização por dano moral. Pedido de majoração da verba honorária. Honorários

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da parte autora visando à indenização por danos morais e se insurgindo contra o valor fixado a título de honorários advocatícios. Inconformismo justificado em parte. Inovação recursal quanto ao pedido de indenização por dano moral. Pedido de majoração da verba honorária. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em favor da parte autora em R$ 1.000,00. Valor que se revela suficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido na presente demanda
Recurso da parte autora provido em parte, na parte conhecida.